Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003343-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDAD DE MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Não havendo omissão no acórdão/decisão não há o que ser suprido. O artigo 85, § 11 do CPC determina a majoração da verba honorária

pelo Tribunal, o que subentende uma condenação anterior; se na decisão recorrida não houve fixação da aludida verba, mostra-se impossível a majoração de algo inexistente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CENTRAL VEÍCULOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. EPP, contra o acórdão Id. 97384977, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, confirmando a decisão agravada.

Em suas razões – Id 99524615, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravado, em razão do desprovimento do recurso manejado pelo Embargado.

Sustenta que o acórdão questionado não observou o disposto no art. 85 § 11o do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

O Embargado não apresentou contrarrazões (Id. 100929980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal da Agravante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor do Agravado, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

De fato, o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, no entanto não configura omissão, uma vez que, conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis,
“
não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem
”. (REsp 1.688.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

Com efeito, o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, estabelece que o Tribunal majorará os honorários fixados na decisão impugnada, não tendo sido fixado honorários na decisão agravada, não se mostra possível a fixação de tal verba.

Assim, não há que se falar em omissão.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021